Tribunal: TCU
Processo: 008.928/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão e Uasg 160495 (Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual Aquisição de materiais permanentes para o Centro Cirúrgico em prol do Hospital Militar de Área de São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 4547/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão - SRP 13/2023 sob a responsabilidade do Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), para a eventual aquisição de materiais permanentes para o centro cirúrgico do Hospital Militar de Área de São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8666/1993, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105, Parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 15) à representante, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.928/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Lucas Eduardo Scheffer Martins, representando Alp Comercio de Produtos Para Saude Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.